Tribunal: TJBA
Processo: 8049987-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049987-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEILTON NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA GUIMARAES

AGRAVADA: EPC PILAR S.A. EMPRESA DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Advogado(s)
:
YURI JOSE CARVALHO FERREIRA DE ARAUJO, HENRIQUE OLIVEIRA MURICY DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA, EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES E BENFEITORIAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por NEILTON NASCIMENTO SILVA, insurgindo-se contra decisão proferida, na fase de cumprimento de sentença da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, que determinou a reintegração da empresa EPC PILAR S.A. na posse de imóvel, situado na Rua da Macambira, nº 1783, Distrito de Pilar, Jaguarari. O
Recorrente
alegou direito à indenização por benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, pleiteando a suspensão da ordem de reintegração, até a apuração dos valores supostamente devidos. O recurso foi conhecido, mas desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, suspender a reintegração de posse determinada por sentença transitada em julgado, com base em suposto direito de retenção por benfeitorias e acessões não discutido na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à indenização por benfeitorias e acessões deve ser arguido na fase de conhecimento, sob pena de preclusão consumativa, conforme o princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508).

4. No caso concreto, a sentença transitada em julgado desde 2019, determinou a rescisão contratual e a reintegração de posse, sem qualquer condicionante quanto à indenização, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento.

5. A ausência de contestação pelo Agravante, regularmente citado à época da ação, impediu a formação de qualquer defesa sobre o direito de retenção ou indenização, hipótese típica de preclusão.

6. A tentativa de condicionar o cumprimento do julgado à apuração de eventual indenização implica ofensa à coisa julgada material e à segurança jurídica.

7. A via adequada para discutir eventual enriquecimento sem causa da Agravada é a ação autônoma, não sendo possível obstar o cumprimento da sentença com base em direito não exercido oportunamente.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 508 e 525, §1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, 1ª Turma Cível, Apelação Cível nº 0700527-03.2023.8.07.0011, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 08.07.2024.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8049987-77.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes
NEILTON NASCIMENTO SILVA
, sendo Agravad
a
EPC PILAR S.A. EMPRESA DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIM
ENTO
ao
Instrumental.